Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NÃO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A rescisão do contrato e retorno das partes ao status quo ante encerra medida de completa antecipação da tutela jurisdicional, o que não convém determinar sem que haja anterior triangularização do processo e possibilidade de efetivo contraditório. Caso concreto em que se mostra necessária a dilação probatória e o efetivo contraditório para se avaliar, prudentemente, acerca do alegado inadimplemento e da falha na prestação do serviço que sustenta ter incorrido as partes agravadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.